Tribunal: TJBA
Processo: 0500571-57.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500571-57.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: LISBOA ARTIGOS DOMESTICOS E VARIEDADES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Município de Alagoinhas contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que extinguiu Execução Fiscal sem julgamento do mérito por abandono da causa. O embargante alega omissões quanto ao art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/1980, art. 202 do CTN, dispositivos constitucionais (arts. 5º, XXXV, LIV e LV da CF/88) e jurisprudência divergente sobre intimação pessoal da Fazenda Pública, sustentando que deveria ter sido aplicado o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incidiu nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente omissão, contradição ou obscuridade quanto aos dispositivos legais e questões suscitadas pelo embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta nos autos, fundamentando-se adequadamente na inércia prolongada do exequente após válida intimação eletrônica, configurando abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC. 4. Não há omissão quanto ao art. 2º, §5º, I, da Lei 6.830/80 e art. 202 do CTN, pois a questão dos autos não versava sobre irregularidades na CDA ou indicação de endereço do devedor, mas sim sobre a extinção por abandono da causa. 5. Os dispositivos constitucionais foram observados, garantindo-se ao município ampla oportunidade de manifestação e recurso. A inafastabilidade da jurisdição não impede a extinção do processo quando configurado o abandono da causa pelo próprio requerente. 6. A intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico, quando credenciada, é equiparada à intimação pessoal pela Lei 14.419/2006, sendo válida a forma utilizada no caso concreto, conforme jurisprudência do STJ. 7. O art. 40 da Lei 6.830/80 não se aplica ao caso, pois o feito não foi extinto por impossibilidade de localização do devedor ou de bens, mas pelo abandono da causa pelo próprio exequente após válida intimação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Inexiste omissão em acórdão que enfrentou adequadamente a questão controvertida, não sendo obrigatório o pronunciamento sobre dispositivos legais não relacionados ao objeto da lide. 2. A intimação da Fazenda Pública via portal eletrônico, quando devidamente credenciada, configura intimação pessoal para todos os efeitos legais. 3. Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para reapreciação da matéria ou prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, arts. 2º, § 5º, I, e 40; Lei nº 14.419/2006, art. 5º, § 6º; CTN, art. 202; CF/88, art. 5º, XXXV, LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023; Súmula 98 do STJ; TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500571-57.2018.8.05.0004, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como embargado LISBOA ARTIGOS DOMESTICOS E VARIEDADES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.